Tribunal: TJMT
Processo: 1026965-44.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026965-44.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUIZ DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), TEREZINHA LOURDES DE PAULA - CPF: 004.210.511-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INFRAÇÃO AMBIENTAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. CRIME DO ART. 50 DA LEI 9.605/1998. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO POR RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO JECRIM. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo da 4ª Vara Criminal e o 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos de Termo Circunstanciado instaurado para apuração de crime ambiental previsto no art. 50, caput, da Lei 9.605/1998. O Juizado declinou da competência com base em resolução administrativa que atribui à vara criminal competência privativa para crimes ambientais. A vara criminal suscitou o conflito, sustentando que a infração é de menor potencial ofensivo e, portanto, de competência exclusiva do Juizado Especial Criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se resolução administrativa de tribunal pode afastar a competência absoluta dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo previstas na Lei de Crimes Ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 98, I) e a Lei 9.099/1995 (arts. 60 e 61) conferem competência absoluta aos Juizados Especiais Criminais para o julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo.

O crime previsto no art. 50, caput, da Lei 9.605/1998 comina pena máxima inferior a dois anos, sendo classificado como infração de menor potencial ofensivo, atraindo a competência do JECRIM.

A especialização de vara criminal para julgamento de delitos ambientais, por resolução administrativa (Resolução TJMT/OE nº 14/2023), não tem força para afastar competência constitucionalmente atribuída.

A jurisprudência do STJ afirma que a competência do Juizado Especial prevalece mesmo diante de varas especializadas, quando se trata de infração de menor potencial ofensivo.

No caso concreto, a autora do fato aceitou proposta de transação penal e vinha cumprindo regularmente as condições, demonstrando a efetividade do microssistema da Lei 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento:

A competência dos Juizados Especiais Criminais para julgar infrações penais de menor potencial ofensivo é absoluta e tem fundamento constitucional, não podendo ser afastada por resolução administrativa.

O crime do art. 50 da Lei 9.605/1998, quando praticado nas circunstâncias do caso, configura infração de menor potencial ofensivo e deve ser processado segundo o rito da Lei 9.099/1995.

A remessa de TCOs ao juízo comum, em tais hipóteses, compromete a aplicação dos institutos despenalizadores próprios dos Juizados Especiais Criminais e viola o princípio da legalidade processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 98, I; Lei 9.099/1995, arts. 60 e 61; Lei 9.605/1998, art. 50, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.768.455/SC, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 05.12.2018; STJ, CC 87.560/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 05.02.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Conflito Negativo de Jurisdição
suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop em face do Juízo do 2º Juizado Especial Criminal da mesma Comarca, nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 1008993-84.2023.8.11.0015, instaurado para apuração de suposta prática do delito previsto no artigo 50, caput, da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais).

O Termo Circunstanciado de Ocorrência foi inicialmente distribuído ao 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop em 30.03.2023, para apuração de suposta prática do delito previsto no artigo 50, caput, da Lei nº 9.605/1998, que tipifica a conduta de "destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação", cominando pena de detenção, de três meses a um ano, e multa.

Consta dos autos que a autora do fato, Terezinha Lourdes de Paula, aceitou proposta de transação penal ofertada pelo Ministério Público em audiência realizada no JECRIM em 05.05.2025, a qual vinha sendo regularmente cumprida, conforme comprovantes juntados aos autos.

Em 15.07.2025, a magistrada titular do 2º Juizado Especial Criminal de Sinop, de ofício, declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à 4ª Vara Criminal da mesma Comarca. Fundamentou sua decisão na Resolução TJMT/OE nº 14, de 23 de novembro de 2023, que atribui à 4ª Vara Criminal competência privativa para processar e julgar ações de infrações penais que versem sobre questões ambientais, previstas na Lei nº 9.605/1998.

Ao receber os autos, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Sinop suscitou o presente conflito negativo de jurisdição, argumentando que a competência para processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo é absoluta do Juizado Especial Criminal, nos termos do artigo 98, I, da Constituição Federal e dos artigos 60 e 61 da Lei nº 9.099/1995, não podendo ser afastada por resolução administrativa do Tribunal de Justiça.

O Juízo do 2º Juizado Especial Criminal de Sinop, em suas informações, sustentou que a natureza do delito em questão atrai a competência absoluta e exclusiva da unidade judiciária especializada, cuja atuação visa assegurar um tratamento técnico e uniforme à matéria. Argumentou que quando o Tribunal de Justiça pretendeu excluir os crimes de menor potencial ofensivo da competência das varas especializadas, o fez de forma expressa, como no caso do art. 6º, inciso I, alínea "a", da Resolução TJMT/OE nº 14/2023, ao atribuir à 5ª Vara Criminal a competência para os crimes previstos na Lei de Drogas, ressalvando expressamente o art. 28.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, manifestou-se pelo
provimento do conflito
, para
declarar a competência do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop
para processar e julgar o TCO nº 1008993-84.2023.8.11.0015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Turma:

O conflito negativo de jurisdição em análise versa sobre a definição da competência para processar e julgar infração penal ambiental de menor potencial ofensivo, diante da aparente antinomia entre a competência absoluta dos Juizados Especiais Criminais, estabelecida pela Constituição Federal e pela Lei nº 9.099/1995, e a competência privativa da 4ª Vara Criminal para processar e julgar infrações ambientais, prevista em resolução administrativa do Tribunal de Justiça.

A questão central reside em determinar se a especialização da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop para processar e julgar infrações penais ambientais, estabelecida pela Resolução TJMT/OE nº 14/2023, tem o condão de afastar a competência constitucionalmente atribuída aos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo.

A Constituição Federal, em seu artigo 98, inciso I, estabelece que "a União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau".

A Lei nº 9.099/1995, regulamentando o dispositivo constitucional, estabelece em seu artigo 60 que "o Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência". O artigo 61 da mesma lei define como infrações penais de menor potencial ofensivo "as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa".

No caso em análise, o delito previsto no artigo 50, caput, da Lei nº 9.605/1998, que tipifica a conduta de "destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação", comina pena de detenção, de três meses a um ano, e multa. Trata-se, portanto, de infração penal de menor potencial ofensivo, conforme definição do artigo 61 da Lei nº 9.099/1995.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem se firmado no sentido de que a competência dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo, estabelecida pelo artigo 98, I, da Constituição Federal e pelos artigos 60 e 61 da Lei nº 9.099/1995, é absoluta e não pode ser afastada por normas de organização judiciária.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp n. 1.768.455/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27.11.2018, DJe de 5.12.2018, decidiu que:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART . 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE. VARA ESPECIALIZADA . COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. - "Em que pese a existência de Vara Especializada para o processamento e julgamento dos delitos de entorpecentes, estabelecida pelo Código de Organização Judiciária do Estado de Alagoas, em se tratando crime de menor potencial ofensivo, compete ao Juizado Especial Criminal o julgamento do presente feito .Precedente do STJ."(CC n. 87.560/AL, Terceira Seção, Rel . Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 05/02/2009).Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 1768455 SC 2018/0248895-1, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2018)".

A interpretação das Resoluções TJMT/OE nº 14/2023 e TJMT/TP nº 03/2024, que regulam as competências das unidades judiciárias criminais da comarca de Sinop, deve ser feita em conformidade com a Constituição Federal e com a Lei nº 9.099/1995. A atribuição de competência privativa à 4ª Vara Criminal para processar e julgar ações de infrações penais que versem sobre questões ambientais, previstas na Lei nº 9.605/1998, deve ser compreendida como abrangendo apenas as infrações penais que não se qualificam como de menor potencial ofensivo, sob pena de violação da competência constitucionalmente atribuída aos Juizados Especiais Criminais.

Ademais,
a Resolução TJMT/TP nº 03/2024 dispõe expressamente que ao 2º Juizado Especial da comarca de Sinop compete "processar e julgar: os feitos dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995;",
não havendo qualquer ressalva quanto a infrações ambientais, delitos de trânsito ou outras infrações penais de menor potencial ofensivo, previstas no Código Penal ou nas legislações especiais abrangidas pela jurisdição privativa das varas criminais da comarca de Sinop.

A remessa de infrações penais de menor potencial ofensivo para a vara criminal comum acarretaria grave incompatibilidade prática, pois o rito sumaríssimo previsto na Lei nº 9.099/1995 (termo circunstanciado, composição civil, transação penal, suspensão condicional do processo – art. 89) deixaria de ser aplicado, comprometendo a finalidade constitucional do microssistema. No caso concreto, a autora do fato já havia aceitado proposta de transação penal e vinha cumprindo regularmente as condições impostas, o que demonstra a efetividade do sistema dos Juizados Especiais Criminais.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do conflito e
julgo procedente
para
declarar a competência do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop

para processar e julgar o Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 1008993-84.2023.8.11.0015,
determinando a remessa dos autos àquele Juízo, com a convalidação dos atos urgentes já praticados e prosseguimento do rito da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025